Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em embargos à execução opostos contra instituição bancária.
2. Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso do autor não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade e inovação recursal; (ii) se deve ser extinta, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial oposta pelo apelado contra o recorrente, ante a ausência de liquidez do título, ou, de forma subsidiária, se os autos devem retornar à origem, para apresentação de cálculo discriminado da dívida; (iii) se há abusividade na capitalização e no percentual dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de mútuo firmado entre as partes; e (iv) se deve ser afastada a mora do contrato de financiamento e a cobrança de multa, em razão da abusividade de suas cláusulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, não há falar em inépcia da apelação interposta por afronta ao princípio da dialeticidade. Igualmente, não há inovação recursal, pois na peça inicial a parte embargante já havia aduzido argumentos acerca da abusividade dos juros remuneratórios. Preliminares de não conhecimento suscitadas nas contrarrazões rejeitadas.
5. A pessoa jurídica que celebra contrato de mútuo para capital de giro com a finalidade de garantir o desenvolvimento de sua atividade econômica não se enquadra no conceito de consumidor. Ademais, inexiste nos autos comprovação de vulnerabilidade técnica hábil à mitigação da teoria finalista. Assim, inaplicável a Lei n. 8.078/90 à hipótese dos autos.
6. O demonstrativo de débito juntado pela parte exequente/apelada apresenta a integralidade dos componentes da dívida, o seu valor total e os índices aplicáveis em sua evolução, o que atende as exigências trazidas precipuamente no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/04, razão pela qual a dívida é líquida.
7. Incumbe ao executado demonstrar eventual excesso de execução (art. 917, III, do CPC), de modo que o exequente está dispensado de explicitar em sua planilha os valores adimplidos no curso do contrato. Por consequência, não há falar em retorno dos autos à origem, para apresentação de cálculo discriminado.
8. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp n. 1.061.530/RS).
9. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do STJ. A prova dos autos indica que os juros remuneratórios previstos no contrato observaram a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras para operações semelhantes.
10. É lícita a capitalização de juros inferior à anual em negócios jurídicos bancários, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente entabulada no instrumento contratual, o que se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso conhecido e desprovido.